Tribunal: TJDFT
Processo: 0735478-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. RESOLUÇÃO N. 12 DO PLENO DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Após a Recomendação n. 43 de 20/8/2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 238 de 6/9/2016, dispondo sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, de Comitês Estaduais da Saúde, bem como sobre a especialização de uma vara em comarcas com mais de uma Vara da Fazenda Pública.
2. Assim, com o advento da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT (3/10/2019), a 5a Vara da Fazenda Pública passou a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, incumbindo-se ao reportado Juízo, sem prejuízo de sua competência originária, o conhecimento e processamento de novas ações sobre saúde pública. Ademais, o art. 3o da aludida Resolução excepcionou três hipóteses quanto ao exercício de tal competência pelo Juízo Fazendário, quais sejam: a) ações que versam sobre responsabilidade civil; b) ações civis coletivas e c) a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, firmada na Lei n. 12.153/09.
3. Nessa toada, afigura-se que, com a inovação engendrada pela Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, encontra-se superado o anterior entendimento perfilhado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde. Isso porque, se o ato normativo que originou a vara especializada ressalvou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, remetendo-se expressamente à Lei n. 12.153/09, conclui-se que o valor da causa deve ser, efetivamente, cotejado para fins de competência, sob pena de tornar inócua ou menos efetiva a concentração de ações que versem sobre a temática.
4. Em verdade, depreende-se que a ratio da especialização da aludida vara, objetivando, precipuamente, a prolação de decisões uniformes e cunhadas de aprimoramento técnico, contrapõe-se à pulverização acarretada com a dispersão da distribuição aleatória direcionada aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Ademais, frise-se que a irradiação da distribuição erige óbice à promoção da atuação política do magistrado em exercício no Juízo Fazendário, pois este possui diálogo franqueado com gestores públicos e representantes de diversas instituições, o que facilita uma melhor percepção do panorama vivenciado por cada uma delas e prestigia a igualdade na elaboração das decisões.
5. Logo, a interpretação mais consentânea da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, da Lei n. 12.153/09 e das teses fixadas no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 consiste em compreender que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações que versem sobre saúde pública alcança aquelas cujo valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, dotadas de baixa complexidade e desde que não se trate de autor absolutamente incapaz (aplicação subsidiária do art. 8o da Lei n. 9.099/95 em razão do disposto no art. 27 da Lei n. 12.153/09).
6. No caso que originou o presente conflito, muito embora o valor da causa apontado na petição inicial ter sido no importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais), como bem anotou o Juízo Suscitado, em decorrência da imprevisibilidade do lapso temporal de internação, aliado ao elevado custo de diária em leito de UTI, especialmente no caso de a parte estar acometida por COVID-19, afigura-se que o pedido deduzido apresenta natureza ilíquida e, nessa medida, afasta a competência do Juizado Especial.
7. Nota-se, ainda, que o CNJ na Resolução n. 238 de 6/9/2016, consignou que “a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”. Inclusive, a tutela perseguida na ação de obrigação de fazer, acaso deferida, implica incumprimento da fila de espera do sistema de saúde, tema sensível e de alta relevância, que não se mostra consentâneo com sistema dos Juizados Especiais, norteados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
8. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.